Tribunal: TJBA
Processo: 8001010-60.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001010-60.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELIENE MACHADO QUEIROZ

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. DEMANDA CONTRA ENTE FEDERATIVO AO QUAL PERTENCE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. VIABILIDADE. TEMA 1.002 DO STF (
RE 1.140.005/RJ).
LEI LOCAL. AUSÊNCIA DE DESTINAÇÃO LEGAL PARA VERBA. CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ DEFINIÇÃO LEGAL DA DESTINAÇÃO OU OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.
DISTINGUISHING
.
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8001010-60.2022.8.05.0032
, sendo parte Apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e parte Apelada
MUNICIPIO DE BRUMADO
e
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das sessões,

Presidente

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator